Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre eventual litispendência e incidência do princípio da unirrecorribilidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006